Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-79.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Prova da contratação. Demonstrada a contratação e a utilização do cartão de crédito. Sentença mantida. Recurso não provido.